Tribunal: TJMT
Processo: 0006380-82.2013.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
SIDNEI DE SALES

Número do Protocolo: 16281/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL – AGRAVO RETIDO – REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCA INSTRUTÓRIA – DESCABIMENTO – OMISSÃO - RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em anulação da audiência instrutória (e dos atos a ela subsequentes) diante do indeferimento do pedido de redesignação quando verificado que o Procurador da parte teve tempo suficiente para acompanhar o ato.
A responsabilidade civil do Estado pelos danos decorrentes de sua omissão deve ser apurada de forma subjetiva, cabendo à parte demonstrar os danos por ela experimentados, o descumprimento de um dever legal que incumbia ao ente público e o nexo de causalidade existente entre a referida omissão e a produção do evento danoso.
Não há como afastar a responsabilidade do Estado quando constatado não apenas erro de diagnóstico e a necessidade de cirurgia de emergência dele decorrente, mas também negligência no acompanhamento pós operatório que culminaram no óbito da paciente.
O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado ao caso concreto.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
SIDNEI DE SALES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Indenização por Danos Morais proposta por SIDNEI DE SALES (proc. n. 0006380-82.2013.8.11.0040 – Cód. 103371), julgou parcialmente procedentes o pedido para condenar o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros moratórios de 0,5% ao mês desde a data do evento danoso e correção monetária segundo os índices da caderneta de poupança a partir da sentença, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Em suas razões reitera, preliminarmente, o recurso de Agravo Retido interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de redesignação da audiência instrutória.
No mérito, afirma que a reponsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, sendo necessária comprovação da culpa na prestação do serviço, o que não ocorreu.
Assevera a inexistência de nexo causal entre a suposta omissão e o dano diante da inexistência de falha na prestação dos serviços pelo hospital público, não sendo a obrigação médica de meio, e não de resultado.
Alega a exorbitância da indenização arbitrada à luz da jurisprudência e da vedação ao enriquecimento ilícito do Recorrido.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma, para que seja excluída sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, para que seu valor seja minorado.
Ausente contrarrazões, consoante certidão de fl. 1644.
A Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 1662/1663, se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo, ao argumento de “inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial”
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Reitera o Apelante, preliminarmente, o recurso de Agravo Retido interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de redesignação da audiência instrutória designada para 02/02/2016, argumentando que sua intimação para a sessão ainda não havia se realizado, visto que, até sua véspera, a carta precatória expedida para esse fim ainda não havia sido juntada nos autos.
Pleiteia, pois, a anulação da referida audiência e dos atos a ela subsequentes.
A irresignação, contudo, não prospera.
Consoante se verifica à fl. 1590, foi certificado nos autos que o mandado de intimação da audiência foi cumprido pelo oficial de justiça em 21/01/2016, isto é, 11 dias antes à audiência a ser realizada, tempo suficiente para o Procurador do ora Apelante acompanhar o ato, como bem salientado pela julgadora singular.
Anoto ainda, que em 30/01/2016, quatro dias antes da audiência, o Recorrente peticionou nos autos informando impossibilidade de seu comparecimento ao ato e pleiteando sua redesignação (fls. 1588/1589), o que apenas corrobora sua ciência prévia da data marcada para a sessão.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo, rejeitando a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

VOTO (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que SIDNEI DE SALES ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais contra o ESTADO DE MATO GROSSO alegando, em síntese, que sua esposa, Edileuza Figueira Santos de Sales, veio a óbito em razão de falha na prestação do serviço médico e hospitalar no Hospital Regional de Sorriso.
Após a devida instrução processual, o pedido foi julgado parcialmente procedente, sendo o ente púbico condenado ao pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que ensejou a interposição do presente apelo.
Pois bem. Para melhor compreensão dos fatos, oportuno colacionar trecho pertinente da sentença:

“(...) do detido exame das provas colacionadas aos autos, é possível constatar que a Sra. Edileuza Figueira Santos de Sales após sofrer um acidente de trânsito no dia 14/10/2011 (fl. 33 – Boletim de Acidente), deu entrada no Hospital Regional de Sorriso com fratura – luxação no tornozelo direito (fls. 46/65), tendo sido submetida a procedimento cirúrgico ortopédico e recebido alta no dia 20/10/2011 (fl. 53).

Verifica-se que a paciente Edileuza retornou novamente ao Hospital Regional de Sorriso em 24/10/2011 (fl. 39), com dor abdominal, náusea e mal estar, tendo permanecido nesta condição até 29/10/2011 quando recebeu alta hospitalar (fl. 44), mesmo tendo sido realizado exame de ultra-som – abdome total em 24/10/2011 e em 28/10/2011 na qual foi constatado que havia “presença moderada de quantidade de líquido no abdome inferior e entre alças” (fls. 36/37) e “alças pareticas com pequena quantidade de líquido permeio” (fls. 38).

Constata-se pelos documentos aos autos que alguns dias após receber alta, a paciente novamente foi internada no Hospital Regional de Sorriso, em 08/11/2011 (fl. 68) com quadro de dor abdominal, sendo realizada a cirurgia em razão de obstrução intestinal e encaminhada a paciente imediatamente para a UTI (fl. 231), uma vez que foi encontrada grande quantidade de fezes na cavidade do intestino.

Verifica-se que a paciente permaneceu do dia 08/11/2011 ao dia 01/12/2011, internada no Hospital Regional de Sorriso quando veio a óbito.

Constata-se ainda que após a realização da cirurgia em 08/11/2011, somente em 28/11/2011 o médico que realizou o procedimento cirúrgico na paciente a avaliou novamente (fl. 263-verso – Dr. Elio João Jaskulski).” (fls. 1618v/1619)

Da simples exposição fática acima relatada – embasada na prova documental dos autos – verifica-se que o inconformismo do Apelante não prospera.
É cediço que a reponsabilidade civil do Estado, como regra geral, é objetiva, nos termos do art. 37, §6°, da CF, contudo, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, cabendo à parte demonstrar os danos por ela experimentados, o descumprimento de um dever legal que incumbia ao ente público e o nexo de causalidade existente entre a referida omissão e a produção do evento danoso, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO MÉDICO - OMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GLAUCOMA – PACIENTE QUE, EM VIRTUDE DA DEMORA, PRDEU A VISTA DE UM OLHO – EVENTO DANOSO – NEXO DE CAUSALIDADE E OMISSÃO ESPECÍFICA – DEMONSTRAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade civil extracontratual do Estado pelos danos decorrentes de sua omissão deve ser apurada de forma subjetiva, cabendo à parte demonstrar os danos por ela experimentados, o descumprimento de um dever legal que incumbia ao ente público e o nexo de causalidade existente entre a referida omissão e a produção do evento danoso. No caso concreto em que o Estado não obedeceu à ordem judicial liminar de realização de cirurgia de glaucoma, o que ocasionou demora na realização do procedimento culminando na cegueira parcial do autor. Quantum mantido. Sentença mantida. Recurso não provido. (N.U 0003189-81.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 13/10/2020) (destaquei)

E, no caso, tais pressupostos foram demonstrados.
Com efeito, verifica-se que, conquanto a vítima tenha procurado atendimento médico tempestivo (24/10/2011) junto ao nosocômio público alegando fortes dores abdominais, e inobstante ter sido detectado em exames de ultrassonografia alterações na quantidade de liquido na região (fls. 36/38), recebeu alta médica sem proceder a realização de outros procedimentos.
Anoto ser de conhecimento notório que, em casos de diagnósticos duvidosos ou de detecção de alterações no organismo, o procedimento de praxe é a orientação para realização de exames complementares ou de encaminhamento para médico especialista, o que não se verificou.
Por sua vez, ao retornar novamente ao hospital em 08/11/2011 com o mesmo quadro de fortes dores abdominais, foi encaminhada imediatamente para a UTI para a realização de cirurgia de emergência diante da constatação de obstrução intestinal e grande quantidade de fezes na cavidade do intestino, onde permaneceu internada até 01/12/2011, ocasião em que veio a óbito em razão de infecção generalizada.
No ponto, anoto que o médico que realizou o procedimento cirúrgico na paciente somente a avaliou novamente vinte dias após a cirurgia (e pouco antes de sua morte), evidenciando a negligência de sua parte e, uma vez mais, a falha na prestação do serviço médico pelo Apelante.
Destarte, como bem salientado pela julgadora singular, “o conjunto probatório acostado aos autos revela com robustez a falha no atendimento da paciente Edileuza, eis que não providenciado o necessário acompanhamento da paciente, não sendo admissível no Estado de Direito, que um ser humano ingresse em um hospital com queixas de dores abdominais, e, sem que tenha havido qualquer investigação mais profunda, seja liberada com alta médica, para, dias após, voltar ao nosocômio e falecer em razão de infecção generalizada, em razão da cavidade intestinal estar tomada por fezes.” (fl. 1619v).
Como se vê, não há como afastar a responsabilidade do Estado quando constatado não apenas erro de diagnóstico e a necessidade de cirurgia de emergência dele decorrente mas, também, negligência no acompanhamento pós operatório que culminaram no óbito da paciente, restando escorreita a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao Autor/Apelante em razão do óbito da esposa, de apenas 26 anos de idade.
Nesse sentido colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DOMÉSTICO. ATENDIMENTO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. FERIMENTO LACERO-CONTUNDENTE. PRESENÇA DE “LASCA DA CUNHA DE FERRO” NA FACE MEDIAL DO BRAÇO. FRAGMENTO NÃO IDENTIFICÁVEL NO PRIMEIRO ATENDIMENTO. RETORNO DO PACIENTE APÓS 3 (TRÊS) DIAS. INFLAMAÇÃO. NECESSIDADE DE EXAMES QUE NÃO FORAM REALIZADOS. NEGLIGÊNCIA. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. PIORA DO QUADRO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGLIGÊNCIA.ERRO MÉDICO CONFIGURADO NO SEGUNDO ATENDIMENTO PELO PREPOSTO DA MUNICIPALIDADE NO POSTO DO SUS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL, DANO MATERIAL E ESTÉTICO AFASTADOS.CARÊNCIA DE PROVAS. VERBA HONORÁRIA. INVERSÃO. REDEFINIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2a C.Cível - 0001977-50.2008.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: Desembargador Stewalt Camargo Filho - J. 29.10.2019)

Acerca do quantum indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, deve o arbitramento atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, a fim de que o montante não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório e pedagógico da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor ou caracterize enriquecimento sem causa do ofendido, entendo que a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) arbitrada, se mostra adequada ao caso, não carecendo de reforma.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da condenação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR